Tribunal: TJBA
Processo: 0500467-60.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500467-60.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
KLECIA OLIVEIRA MARTINS registrado(a) civilmente como KLECIA OLIVEIRA MARTINS, ROGERIO DE LIMA CARDOSO

F

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
AMEAÇA, POR DUAS VEZES, E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 15 DA LEI N.º 10.826/03. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

PEDIDO
CONDENATÓRIO
.
PRO
VIMENTO
PARCIAL
.

DELITO DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL):

ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS APTOS A EMBASAR À CONDENAÇÃO. PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
PALAVRAS DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA NAS INFRAÇÕES PENAIS PERPETRADAS NA CLANDESTINIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. ofendidos QUE, OUVIDOS NO INQUÉRITO E NA INSTRUÇÃO, RELATARAM A DINÂMICA DO EVENTO CRIMINOSO DE MODO SEGURO, PRECISO E DETALHADO, DESCREVENDO AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO RÉU, INCLUSIVE COM DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA QUE SE REVELA CAPAZ DE INFUNDIR TEMOR ÀS VÍTIMAS DE SOFRER MAL INJUSTO E GRAVE.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

DOSIMETRIA DA PENA
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB NEUTRAS E/OU FAVORÁVEIS. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, PARA CADA UM DOS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA, TORNADAS DEFINITIVAS ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. PENA INTEGRAL DE 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, EM RAZÃO DO CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, § 2.º, “C”, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO
(ART. 15 DA LEI N.º 10.826/03).
DISPARO REALIZADO EM LOCAL NÃO HABITADO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O TIPO PENAL. ACERTADO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE SE IMPÕE, NESTA PARTE.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500467-60.2020.8.05.0080 da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e Apelado Sérgio Santos Dias.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo Ministerial interposto para REFORMAR a Sentença recorrida e CONDENAR SÉRGIO SANTOS DIAS pelo cometimento do crime previsto no art. 147 do Código Penal, por duas vezes. FIXADAS, ademais, as reprimendas de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora